Tribunal: TJMT
Processo: 0021515-78.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021515-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA - CPF: 072.415.954-16 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE - CPF: 696.781.461-34 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES DO PRIMEIRO APELANTE: DESTINAÇÃO DA DROGA NÃO COMPROVADA; PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA

– PRETENSÕES DO SEGUNDO APELANTE: NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO; DESCONHECIMENTO ACERCA DO TRANSPORTE DA DROGA; PENA-BASE DESPROPORCIONAL; PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL; DIREITO A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO; RESTITUIÇÃO DOS SEMIRREBOQUES – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E A RESTITUIÇÃO DOS BENS -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APREENSÕES DE DROGAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – PONDERAÇÃO FEITA PELO JUIZ DA CAUSA –INFORMAÇÕES CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL E DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MP – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA - LIMITES DA DENÚNCIA – OBSERVADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO ACADÊMICA – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA – TRANSPORTE DE

522,65KG DE COCAÍNA - TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PREMISSA DO STJ -
FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA – CONDIÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 11 – SEGUNDO APELANTE PROPRIETÁRIO DOS SEMIRREBOQUES - ADULTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS - CONTATO DIRETO COM O TRANSPORTADOR - ENVOLVIMENTO NO
TRANSPORTE DE
938KG DE COCAÍNA NO ESTADO DE SÃO PAULO - AÇÃO PRÉ-ORDENADA E DESTINADA À MESMA FINALIDADE ILÍCITA – PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DE TRANSPORTE - INTERLIGAÇÃO ENTRE A ECONOMIA LEGAL E A TRAFICÂNCIA – ARTIGO ACADÊMICO -
DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE

- ILÓGICO – ESCUSA NÃO COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO –MEIA TONELADA DE COCAÍNA – VALOR ESTIMADO DA DROGA - PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO SEGUNDO

APELANTE -

ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – TRANSPORTADOR DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA

DE DROGA -

IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À MULA - JULGADO DO TRF3 – MINORANTE INAPLICÁVEL – PENA-BASE -

NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA -

QUANTIDADE

APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES - ENTENDIMENTO DO C. STJ - CONCLUSÃO DA 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – CAPITULAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT

- DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – NÃO CABIMENTO - PERDIMENTO DOS
REBOQUES/TANQUES – ADULTERAÇÃO E UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – PLEITO IMPROCDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

A argumentação intelectiva feita pelo Juízo singular, extraída dos elementos de convicção produzidos, não caracteriza ofensa ao princípio da correlação ou da congruência quando a condenação está acordo com os limites da denúncia.

(STJ, AgRg no AREsp 990.224/RO)

A expressiva quantidade de cocaína – mais de 500kg – constitui indicativo de traficância em larga escala (STJ, HC 355.395/SP), de modo que a alegação de
inexistência de provas da finalidade comercial da droga afigura-se, no mínimo, irracional.

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.” (TJMT, Enunciado Criminal 7)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

Se o segundo
apelante
era o proprietário dos semirreboques acoplados ao caminhão, nos quais houve adulteração das características originais para acondicionamento dos tabletes de cocaína, resulta demonstrado seu vínculo com a traficância, sobretudo se ele manteve contato direto com o transportador da substância entorpecente e esteve envolvido no
transporte de
938kg (novecentos e trinta e oito quilos) de cocaína
e uma metralhadora .50, no Estado de São Paulo, no mesmo dia do fato.

A apreensão aproximada de 522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, somada ao vínculo existente entre o proprietário dos semirreboques e o transportador da droga, confirmado pela prova oral e documental produzida, são suficientes para comprovar o envolvimento no tráfico de drogas (TJMT, AP 165077/2016).

A grande quantidade de drogas afigura-se hábil a denotar a dedicação a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas (STJ, HC n. 373.221/DF; AgRg no REsp 1770267/MS).

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(TJMT, Enunciado Criminal 52)

O transportador de significativa quantidade da droga não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula” (TRF3, Apelação Criminal nº 0003023-97.2016.4.03.6005).

A
natureza nociva da cocaína e a
quantidade

apreendida – meia tonelada – são circunstâncias preponderantes e autorizam a elevação da pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo legal.

(STJ, HC 216.225/MS)

O Juízo singular, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento devidamente descrita na denúncia, ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, uma vez que acusado defende-se dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica (STJ, HC 139.759/SP). No mesmo sentido:
“pode o juiz reconhecer causa especial de aumento de pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente, pois jura novit cúria.”
(TJMT, AP N.U 0008440-71.2001.8.11.0000)

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

mostra-se incabível devido quando não preenchido requisito legal, qual seja,

reprimenda inferior

a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I).

Na hipótese de bens/instrumentos utilizados para a prática a traficância, o perdimento decorre de efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, AP N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0021515-78.2018.8.11.0002- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA e

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 562413), que os condenou por tráfico de drogas interestadual, respectivamente, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil, cento e oitenta) dias-multa e a 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
e art. 40, V da Lei nº 11.343/2006

– (ID

27430989).

JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA sustenta que: 1)
“não poderia [...] ser condenado sem que houvesse a certeza da destinação da droga apreendida”;
2) a minorante do tráfico privilegiado seria aplicável porque “
possui bons antecedentes, é primário e não faz pare de organização criminosa”
; 3) se reduzida a pena, terá direito à substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas,
“com a consequente substituição da pena corpórea”
(ID 27431455).

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE suscita a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, argumenta que: 1) não tinha conhecimento acerca do transporte da droga, de modo que sua conduta seria atípica; 2) o aumento da pena-base em 7 (sete) anos seria desproporcional; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) a majorante do tráfico interestadual deveria ser afastada porque não está descrita na denúncia; 5) faria jus a regime inicial diverso do fechado; 6) os semirreboques lhe pertenceriam e
“jamais foram utilizados para o transporte de drogas”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença, com desentranhamento de documentos juntados após as alegações finais da Acusação, ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas, a fixação de regime menos gravoso e a restituição do reboque/tanque de placa NIZ 6607 e do reboque/tanque de placa NIZ 6497 (ID 27431460).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 27431467).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DAS DEFESAS – A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO JOSÉ CRISTIANO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – RETRATAÇÃO EM JUÍZO DESAMPARADA DE PROVAS – NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE DESVINCULEM OS RÉUS DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE; B) PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR MÍNIMO OU PRÓXIMO DESTE – IMPOSSIBILIDADE – A MOTIVAÇÃO ADOTADA PELO JUIZ A QUO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MOSTRA-SE ADEQUADA E SUFICIENTE, POIS, O ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 IMPÕE AO MAGISTRADO CONSIDERAR NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O PREVISTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA, E COM OS APELANTES FOI APREENDIDA MAIS DE MEIA TONELADA DE COCAÍNA, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE ALTO PODER VICIANTE, DE MODO QUE A SUBIDA QUANTIDADE DE DROGA E A NATUREZA DESTA JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO IMPOSTA; C) PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – ESTANDO OS APELANTES ENVOLVIDOS NA APREENSÃO DE 522,65KG NÃO HÁ COMO CONSIDERÁ-LOS PEQUENOS TRAFICANTES OU TRAFICANTES OCASIONAIS; D) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE

– IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL, POIS AS PROVAS SÃO ESCLARECEDORAS QUE O DESTINO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA ERA A CIDADE DE VOLTA REDONDA-RJ – CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE OCORRE MESMO QUANDO NÃO REALIZADA A TRANSPOSIÇÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, BASTANDO, PARA TANTO, A PROVA DA INTENÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – E) PLEITO PELO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O VEÍCULO (CAVALO-TRATOR E REBOQUES) ERA UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – DESPROVIMENTO AOS APELOS”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID

43726476)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE suscita a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da correlação, sob assertiva de
“o magistrado sentenciante [...] afirma com base em conjecturas e ilações que o apelante é líder de um grupo criminoso e que transportou 938.000 kg de cocaína

e baseou-se tão somente nas falas de um motorista que declarou em seu depoimento que o apelante possui uma frota de 10 (dez)

caminhões (fls. 258/259), depoimento este prestado no Estado de São Paulo”
(ID 27431457).

Realmente, o juiz da causa, ao analisar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado,

aduziu a seguinte ponderação:

“O

fato de que o grupo criminoso liderado pelo acusado Alan com efetiva participação do corréu José Cristiano, além destes fatos (522,65kg de cocaína), despachou no mesmo dia outras duas carretas idênticas com a mesma quantidade e tipo de droga e que foram apreendidas no Estado de São Paulo com exorbitante quantidade de drogas (as duas carretas transportavam 938kg de cocaína), totalizando as três cargas um total de 1.460.650kg de cocaína, revela não ser este um fato isolado ou único”
.

Não obstante, as apreensões [no Estado de São Paulo] de duas carretas de propriedade do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, contendo 938kg (novecentos e trinta e oito quilos) de cocaína, era de conhecimento da Polícia Federal e ensejou inclusive a abordagem do caminhão conduzido pelo apelante JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, no qual foram apreendidas
522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas) de cocaína,

no “Trevo do Lagarto”, em Várzea Grande, ocultadas em dois semirreboques também pertencentes ao segundo apelante.

Essas informações constaram do inquérito policial e das alegações finais apresentadas pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, de modo que a Defesa teve oportunidade de contraditá-las no curso da instrução processual.

A argumentação intelectiva feita pelo Juízo singular, extraída dos elementos de convicção produzidos, não caracteriza ofensa ao princípio da correlação ou da congruência quando a condenação está acordo com os limites da denúncia.

Com efeito, cabe ao julgador persuadir os destinatários da tutela jurisdicional

de que a resolução por ele atribuída é, dentro de um contexto de razoabilidade, a correta,

tratando-se de uma “
verdade justificada racionalmente “
(POSSES, Burna Pereira. Fundamentação, Decisão Judicial e Argumentação: uma análise da teoria de Manuel Atienza na ADI

4439 STF., Vitória, 2019.
http://site.fdv.br
. Acesso em 12.6.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“
A

sentença

que,

mesmo asseverando

ter

havido outras condutas delitivas de mesma espécie, se

limita

a

condenar

pelo

fato

descrito

na

denúncia

está em conformidade com o princípio da congruência.”

(AgRg no AREsp 990.224/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2017)

Nesse quadro, não se evidencia a nulidade alegada

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de novembro de 2018, em horário não definido, no período vespertino, os agentes da polícia federal em diligências na BR-163, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do caminhão TRAC/C TRATOR VOLTO/FH 440 6X2T, placas EFU9705, acoplado os semirreboques tanques de

placas NIZ 6497 e NIZ6607, conduzido pelo ora denunciado JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA.

[...] Infere-se que, os agentes policiais perceberam que havia sinais de soldas recentes nos semirreboques, motivo pelo qual o veículo foi conduzido até a uma oficina e com a abertura de dois tampões não originais, que davam acesso aos compartimentos secretos em ambos os semirreboques, foram localizados 476 (quatrocentos e setenta e seis) tabletes contendo cocaína.

[...] O denunciado JOSE CRISTIANO, também, narrou que há aproximadamente 06 (seis) meses realiza o transporte de óleo vegetal para a empresa COMINATTO TRANSPORTES DE CARGAS, cuja propriedade pertence ao ora denunciado ALAN ANTÔNIO COMINATTO DE ANDRADE.

[...] Deve ser frisado que os semirreboques acoplados ao caminhão apreendido em poder do denunciado JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA nos quais a droga foi apreendida são de propriedade da empresa COMINATTO TRANSPORTES DE CARGAS o que evidencia o envolvimento do denunciado ALAN ANTÔNIO COMINATTO DE ANDRADE na prática do transporte de drogas. (documentos fls. 10 e 11-IP)

[...]Diante do exposto, DENUNCIO, a Vossa Excelência:

JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA,

[...] como incurso na sanção do

artigo33, caput, da

Lei nº 11.343/06.

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, [...] como incurso na sanção do

artigo33, caput, da

Lei nº 11.343/06.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 27429956)

Na audiência realizada em 17.4.2019, o Juízo singular decretou a revelia do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE,

por considerar que
“o acusado foi devidamente citado e intimado para a audiência e não compareceu e nem justificou

sua ausência”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID

27430487).

Em 18.6.2019, identificou a reponsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“O acusado José Cristiano, na esfera extrajudicial (fls. 14/16), confessou detalhadamente a autoria delitiva, declarando: [...]

[...] É remansoso o entendimento da jurisprudência no sentido de que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não contrariada por outros elementos de prova.

[...] E não é só. Mesmo em retratação, o acusado José Cristiano afirmou ser plenamente sabedor de que fora contratado para um transporte ilícito e aceitou a oferta e que só não sabia que o ilícito era droga. Ora, é evidente que tal versão não é verdadeira, entretanto, ainda que fosse, revelaria no feito que o réu, no mínimo, assumiu os riscos da ilicitude que perpetrava, incidindo, na melhor das hipóteses, em dolo eventual.

Com relação ao acusado Alan, as provas apontam para sua efetiva participação no tráfico em questão.

Em primeiro lugar, os entorpecentes estavam sendo transportados em veículo pertencente à sua empresa, não existindo o menor cabimento na nova versão apresentada por José, no sentido de que tinha adquirido o veículo, certamente uma versão frágil tendente a afastar a responsabilidade de Alan.

Em segundo lugar, restou evidente no feito que, antes dos fatos, o acusado José Cristiano esteve duas vezes seguidas na casa de Alan, certamente para tratar pessoalmente do assunto, a fim de não correr riscos. A versão do acusado José Cristiano de que foi até a casa de Alan para conversar sobre o pagamento do financiamento do caminhão e do aluguel do reboque não prospera já que não há nenhuma prova nesse sentido além da fala isolada de José Cristiano.

Outro fato que revela a efetiva participação do acusado Alan no caso em questão é que, no mesmo dia em que a polícia apreendeu a exorbitante quantidade de drogas na carreta/reboque (de propriedade de Alan) conduzida por José Cristino nesta Cidade, foram aprendidas no Estado de São Paulo outras duas carretas também pertencentes ao acusado Alan e também com grande quantidade de drogas (totalizando nas duas carretas 938.000kg de cocaína), sendo que os entorpecentes estavam camuflados em um compartimento conhecido como quinta roda de cada bitrem, conforme se vê nos autos de prisão em flagrante lavrados pela Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP (fls. 272/268).

Tal coincidência seria impensável. A defesa quer fazer crer que José comprara o bitrem de Alan e fora contratado por algum estranho para levar “aproximadamente 500kg” de cocaína para o Rio de Janeiro, no mesmo dia em que outras duas carretas de Alan levavam, cada uma, “aproximadamente 500kg” de cocaína para o mesmo destino.

[...] O fato é que o grupo liderado pelo acusado Alan, do qual fazia parte o acusado José Cristiano, fazia o tráfico em grande escala visando auferir grandes lucros com a traficância. O próprio destino da droga, Rio de Janeiro, a cidade Maravilhosa, mas que, infelizmente é tida hoje como a central do tráfico no Brasil, bem revela o poderio do grupo.

A título de exemplo, segundo informes de Delegados de Polícia atuantes neste Estado e por ser de conhecimento ordinário, principalmente de quem milita no tráfico e no seu enfrentamento, cada quilo de droga nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro vale no mínimo U$6.000,00. O dólar americano está cotado hoje em R$ 3,83 (três reais e oitenta e três centavos) (fonte: A CMA - Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S/A -http://www.cma.com.br). Assim cada quilo da droga no Estado do Rio de Janeiro, destino do entorpecente aprendido, convertido em reais sairia por R$ 22.920,00 (vinte e dois mil e novecentos e vinte reais) que multiplicada pela quantidade do entorpecente apreendido neste fato (522kg) chegamos à milionária quantia de R$ 11.964.240,00 (onze milhões novecentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais).

[...] No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga escondida, em compartimento previamente preparado para o transporte, em veículos de propriedade do acusado Alan, que também é o proprietário de outras duas carretas apreendidas no mesmo dia recheadas de drogas em compartimento idêntico aquele deste fato, conforme sobejamente demonstrado no presente feito, aliados aos depoimentos dos policiais federais que efetuaram a prisão em flagrante de José Cristiano, tanto na fase extrajudicial como em juízo, corroborados pelo depoimento da informante Maria Thaisa Lopes dos Santos Andrade, esposa do acusado Alan, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por ambos os réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”).

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Do tráfico interestadual –

A denúncia não traz a capitulação do crime em relação à causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, entretanto, consta naquela peça a expressa descrição de que o destino do caminhão bitrem carregado com óleo vegetal e com os entorpecentes camuflados era o Estado do Rio de Janeiro, sendo que tal fato foi devidamente explorado durante a instrução e debatido nas alegações finais, tratando-se apenas da hipótese de emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, devendo ser aplicada nesta sentença sem necessidade de aditamento da peça acusatória.

O tráfico interestadual é presente. Houve sim o tráfico que visava a disseminação de entorpecente para outros Estados, o que ocasiona, propicia e resulta na infiltração de drogas por todo o território nacional, justamente o que visa coibir a norma em questão. Evidentemente que os réus desenvolveram o tráfico interestadual ao iniciar o transporte da droga de um Estado (Mato Grosso) para outro (Rio de Janeiro), imbuídos do dolo de espalhar a droga país afora. Os réus só não conseguiram o intento (desta vez) em razão da pronta ação integrada entre a Polícia Federal de São Paulo e de Mato Grosso que interceptou a carreta conduzida pelo corréu José Cristiano com os 522.65kg de cocaína rumando para o Estado do Rio de Janeiro.

A majorante em questão, frise-se, tem como base ou fundamento o apenamento mais rígido à conduta mais audaciosa tendente a disseminar droga pelo País, levar entorpecente a usuários que, de outra forma, a ela não teriam acesso, abastecendo mercados distantes, com mais riscos de transporte e, evidentemente mais lucros, revelando maior intensidade de dolo, o que, justamente ocorreu no caso.

[...]Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

Não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação dos réus à atividade criminosa. O fato de que o grupo criminoso liderado pelo acusado Alan com efetiva participação do corréu José Cristiano, além destes fatos (522,65kg de cocaína), despachou no mesmo dia outras duas carretas idênticas com a mesma quantidade e tipo de droga e que foram apreendidas no Estado de São Paulo com exorbitante quantidade de drogas (as duas carretas transportavam 938.000kg de cocaína), totalizando as três cargas um total de 1.460.650kg de cocaína, revela não ser este um fato isolado ou único.

O próprio histórico de que o réu José levava rotineiramente cargas para o mesmo destino é um forte elemento indicador de que o presente fato não foi uma exceção, mas continuação de outros.

Isso tudo, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em caminhão carregado com óleo vegetal e camuflada em compartimento preparado no local denominado quinta roda, para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela indiscutivelmente que, não somente este, mas também outros veículos foram preparados para a prática desta modalidade de crime e tal preparação, além de indicar a prática reiterada da conduta, revela o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade dissimulada ilícita, coisa incomum a novatos, ou a um fato único e isolado.

As nuanças do crime e seu intrincado engendramento, o destino da droga, talvez o centro nervoso do tráfico no País, a verificação de múltiplas cargas remetidas ao mesmo destino, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação dos agentes a atividades criminosas.

[...] Assim, é descabida a minorante.

Da perda dos bens –

[...]À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por cento tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável.

Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população. Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação dos veículos apreendidos: CAMINHÃO TRAC/C TRATOR VOLVO/FH 440 6X2T, placa EFU-9705, cor branca, ano/modelo 2009/2010; REBOQUE CAR/S REBOQUE/TANQUE SR/RANDON SR TQ, placa NIZ-6497, cor branca, ano/modelo 2008/2008; REBOQUE CAR/S REBOQUE/TANQUE SR/RANDON SR TQ, placa NIZ-6607, cor branca, ano/modelo 2008/2008 e dos seguintes aparelhos celulares: um IPHONE S, modelo A1687 e um celular marca SAMSUNG DUOS, J1, cor branca, s/n RV1K10C8JMK apreendidos no feito (termo de apreensão de fls. 17) decorrentes do perdimento, assim, será para o CONESD para alienação e posterior transferência ao Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

[...] Isto posto, julgo procedente a denúncia para:

CONDENAR o réu JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, cumulado também com o art. 65, III, “d”, do Código Penal.

CONDENAR o réu ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosar as penas–

Do réu JOSÉ CRISTIANO –

Do tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (522.65kg de cocaína), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multas, já que essas circunstâncias preponderantes determinam uma valoração mais contundente.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 10 (dez) anos reclusão e 1000 (mil) dias multas.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1180 (um mil cento e oitenta) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei n. 11.343/06.

[...]Do réu ALAN ANTONIO –

Do tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (522.65kg de cocaína), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multas, já que essas circunstâncias preponderantes determinam uma valoração mais contundente.

Não há agravantes ou atenuantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 14 (quatorze) anos reclusão e 1400 (um mil quatrocentos) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, evidentemente confortável, dispondo de veículos de luxo e grande estrutura para a prática delitiva, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

[...] Para ambos –

Após o trânsito em julgado, transfiram-se os veículos: CAMINHÃO TRAC/C TRATOR VOLVO/FH 440 6X2T, placa EFU-9705, cor branca, ano/modelo 2009/2010; REBOQUE CAR/S REBOQUE/TANQUE SR/RANDON SR TQ, placa NIZ-6497, cor branca, ano/modelo 2008/2008; REBOQUE CAR/S REBOQUE/TANQUE SR/RANDON SR TQ, placa NIZ-6607, cor branca, ano/modelo 2008/2008 e aparelhos celulares: um IPHONE S, modelo A1687 e um celular marca SAMSUNG DUOS, J1, cor branca, s/n RV1K10C8JMK apreendidos no feito (termo de apreensão de fls. 17), dos quais dou perdimento, ao o CONESD para alienação e posterior transferência ao Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo (FUNESD). [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 27430989 )

Pois bem.

Passa-se à análise conjunta dos apelos nos pontos comuns [negativa de autoria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado].

A materialidade está comprovada pelo Laudo nº 801/2018-SETEC/SR/PF/MT (ID 27429963), o qual não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial, colheram-se os depoimentos de Washington Silva Duarte (ID 27429958) e Thiago Henrique Bail (ID 27429959), policiais federais, Maria Thaisa Lopes dos Santos Andrade, esposa do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE e sócio-proprietária da COMINATTOTRANSPORTESDE CARGA LTDA. (ID 27429972),
e o interrogatório de JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, primeiro apelante (ID 27429960). O apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE não foi localizado para ser interrogado (ID 27429982), tendo sido decretada sua prisão preventiva na data de 29.1.2019 (ID 27429995), cujo mandado encontra-se em aberto até o momento (portalbnmp.cnj.jus.br).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais federais Washington Silva Duarte e Thiago Henrique Bail, a informante Maria Thaisa Lopes dos Santos Andrade, a testemunha arrolada pela Defesa Sivaldo Francisco de Oliveira e o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA (ID

34969967).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 29.11.2018, os policiais federais Washington Silva Duarte e Thiago Henrique Bail,

em diligências na BR-163, nas proximidades do “Trevo do lagarto”, em Várzea Grande/MT, abordaram o caminhão TRAC/C TRATOR VOLTO/FH 440 6X2T, placas EFU9705, acoplado os semirreboques tanques de placas NIZ 6497 e NIZ6607, conduzido pelo apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA. Durante a entrevista, o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA demonstrou nervosismo e acabou admitindo que transportava drogas em compartimento secreto conhecido como “quinta roda”, bem como que o proprietário do caminhão e dos semirreboques era o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE. Ato contínuo,
o veículo foi conduzido até a uma oficina, e com a abertura de dois tampões não originais, que davam acesso aos compartimentos secretos nos semirreboques, apreenderam 476 (quatrocentos e setenta e seis) tabletes contendo cocaína, cujo peso totalizou 522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas).

- o policial federal Washington Silva Duarte,

em Juízo, declarou que a autoridade policial designou uma equipe para realizar diligências entre as cidades de Várzea Grande e Jangada após a apreensão de duas carretas no Estado de São Paulo, de propriedade do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
, que transportavam grande quantidade de drogas e uma metralhadora .50; havia informações de que outra carreta do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
com as mesmas características daquelas apreendidas no Estado de São Paulo ainda estava em Mato Grosso; durante a diligência foram abordadas várias carretas, dentre elas a conduzida pelo apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA que demonstrava muito nervosismo; o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA revelou o reboque, no qual a substância entorpecente estava ocultada, pertencia ao apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
; após a busca veicular, foi localizado um compartimento na quinta ronda da carreta onde foi encontrada a droga; o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA admitiu que receberia certa quantia em dinheiro para transportar a droga; que o apelante

JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA alegou que o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
teria lhe contratado para dirigir o conjunto veicular, transportando óleo vegetal ao Estado do Rio de Janeiro (ID’s 27429958 e

34969967);

- o policial federal Thiago Henrique Bail, na fase judicial, revelou que

compôs a equipe policial que abordou o caminhão conduzido pelo apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA carregado com óleo vegetal; localizaram um compartimento com solda e pintura recente no engate das carretas que é conhecido como quinta ronda; o caminhão foi conduzido a uma oficina mecânica onde foi aberto o compartimento e encontrada grande quantidade de substância entorpecente; no momento da localização da droga, apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA admitiu ter conhecimento da carga ilícita (ID’s 27429959 e

34969967);

- a informante Maria Thaisa Lopes dos Santos Andrade [esposa do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE] asseverou,
judicialmente, que é sócia da empresa Cominatto Transportes de Carga, a qual é administrada pelo seu esposo, o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE;
o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA esteve duas vezes em frente à sua casa conversando com o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
; no dia do fato,

recebeu uma ligação da esposa do apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA querendo falar com o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
; no mesmo dia, no período noturno, o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
chegou em casa afirmando que iria sair para resolver um problema com um caminhão e só retornou cerca de quinze dias depois dizendo que não tinha nenhuma responsabilidade com a apreensão de drogas; o apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
mencionou que não conhecia o caminhão apreendido em poder do apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA; ouviu comentários sobre a apreensão de outras duas carretas com drogas no Estado de São Paulo; o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA sempre trabalhou com venda e aluguel de caminhão (ID’s 27429972 e

34969967);

- o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, em sede policial, admitiu ter sido contratado para transportar drogas por R$10.000,00 (dez mil reais) por terceira pessoa que ligou em seu aparelho celular e afirmou
que nessa mesma ligação, tal pessoa lhe disse que, no dia 29/11/2018, um cavalo-trator de placas EFU-9705, estaria estacionado em um posto de combustíveis na saída de Lucas do Rio Verde/MT, não se recordando o nome”; “foi informado que o caminhão estaria carregado com drogas em compartimento oculto no semirreboque tanque dianteiro”; “o caminhão que utiliza para trabalhar com óleo vegetal permaneceu estacionado em frente a sua residência”; “foi até o posto de combustível e encontrou o cavalo-trator, placas EFU-9705, com a chave no contato”; “tratava-se de um conjunto, composto por um cavalo-trator atrelado a dois semirreboques tanques utilizados para o transporte de óleo vegetal”; “conjunto de veículos deveria ser deixado no pátio do Posto 10, na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá/MT, com a chave no contato”; “não sabe dizer como o pagamento de RS 10.000,00 seria realizado, mas afirma não ter recebido”; “foi abordado na altura do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT”; “acabou confessando aos policiais que o semirreboque dianteiro do bi-trem estava carregado com drogas”; “não percebeu que os dois semirreboques tanques que estavam carregados com drogas, placas NIZ-6607 e NIZ-6497, também estão registradas em nome da empresa COMINATTO TRANSPORTES DE CARGAS, ou seja, em nome da mesma empresa que o interrogado trabalha realizando o transporte de óleo vegetal [...]”
. Em Juízo, negou ter conhecimento acerca do transporte de drogas e narrou que adquiriu um caminhão (cavalo) do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
pela importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como que alugava uma carreta (reboque) pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais); à época do fato,

estava tendo dificuldade para quitar as parcelas do caminhão e a locação do reboque e, durante uma viagem ao Munícipio de Lucas do Rio Verde/MT,

recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida oferecendo a quantia de valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para transportar algo ilícito até Cuiabá/MT; aceitou a proposta devido a sua situação financeira; no dia combinado, deixou o caminhão com a chave no contato em um posto de gasolina e no outro dia foi buscar o caminhão no mesmo local e se dirigiu à Cuiabá/MT, onde deixaria o veículo no Posto 10 com a chave no contato para alguém retirar a carga ilícita; quando se aproximava do Trevo do Lagarto foi abordado por policiais federais que localizaram a carga ilícita e constataram que se tratava de drogas;

esteve duas vezes na casa do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
para conversarem sobre o pagamento das parcelas do caminhão e do aluguel do reboque; desconhece a apreensão de outras carretas com drogas no Estado de São Paulo que pertenciam ao apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
(ID’s 27429958 e

27429960).

Dito isso, vejamos.

O
apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA foi preso em flagrante transportando
522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, ocultados em compartimento adaptado para o transporte de drogas conhecido como “quinta roda”.

A expressiva quantidade de cocaína – mais de 500kg – constitui indicativo de traficância em larga escala (STJ, HC 355.395/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi – 24.6.2016), de modo que o argumento deduzido pelo apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, segundo qual inexistem provas da finalidade comercial da droga, afigura-se, no mínimo, irracional.

De qualquer forma,
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Outrossim, a retratação judicial do apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA [sabia que estava transportando material ilícito, mas desconhecia se tratar de drogas] não se apresenta verossímil diante da sua confissão extrajudicial e das coerentes narrativas dos policiais federais
Washington Silva Duarte e Thiago Henrique Bail, os quais revelaram que, durante a abordagem, ele demonstrou ter
plena ciência acerca da empreitada criminosa.

Registre-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Em sua vez, o
apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE era o proprietário dos dois semirreboques acoplados ao caminhão [
placas NIZ-6607 e NIZ-6497]
, nos quais houve adulteração das características originais para acondicionamento dos tabletes de cocaína, a evidenciar seu vínculo com o transporte da droga.

Além disso, o apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE mantinha contato direto com o transportador da substância entorpecente, o apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, tendo inclusive o recebido em sua casa dia antes do fato criminoso, consoante extrai-se das

declarações da informante
Maria Thaisa Lopes dos Santos Andrade
[esposa do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE].

Não bastasse, os caminhões de propriedade do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE estavam sendo monitorados pela Polícia Federal justamente por suposto envolvimento no
transporte de grande quantidade de droga e uma metralhadora .50, no Estado de São Paulo, consoante narrativa do agente policial Washington Silva Duarte.

Verifica-se que, na mesma data do fato 29.11.2018, foram aprendidas no Estado de São Paulo outras duas carretas pertencentes ao apelante

ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, nas quais foram encontrados, ao todo, 938kg (novecentos e trinta e oito quilos) de cocaína, sendo que os entorpecentes estavam camuflados no compartimento conhecido como “quinta roda” (ID

43726476).

A logística utilizada para esses transportes evidencia uma ação pré-ordenada e destinada à mesma finalidade ilícita, pois 3 (três) veículos pesados [carreta e semirreboques] de propriedade do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, possuíam significativa quantidade de cocaína, em idêntico compartimento secreto, e

também seriam transportadas até o Estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras,
“não foi coincidência, mas sim uma ação orquestrada pelo grupo criminoso visando o transporte no mesmo dia e com o mesmo modo operandi” ̧
como bem concluiu o Juízo singular.

Por outro lado, o apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE é proprietário de uma empresa de transporte de cargas e utilizou-se de um carregamento de produto lícito [óleo vegetal] para viabilizar o tráfico de drogas, demonstrando a interligação entre a economia legal e a traficância.

Note-se que, na a CPI do Narcotráfico, apurou-se que o envolvimento de empresários no tráfico de drogas representa mais de 54% do total de investigados (180 dos 333 indivíduos implicados), sendo que os ramos de atividade costumam incluir o setor de transportes, o comércio, os serviços, propriedades agrícolas, o setor do turismo, o setor imobiliário, a exploração de madeira, dentre outros. Constatou-se, ainda, que as empresas de transporte (aviões, caminhões, ônibus interestaduais, balsas, agências de automóvel) desempenham dupla função para o tráfico de drogas; ora movimentam recursos de capital, ora possibilitam a circulação dos produtos ilícitos (PERALVA, Angelina. Questão de drogas e de mercados. Contemporânea, v. 5, n. 1 p. 19-36.

Jan.–Jun. 2015).

O desconhecimento do transporte da droga, deduzido pelo apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
,

mostra-se ilógico diante da confissão extrajudicial do apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA
e "
do depoimento da esposa do acusado Alan Antônio confirmando ser ele o proprietário e administrador da empresa Cominatto Transportes de Cargas”
, como ponderou a i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Igualmente, o negócio jurídico [venda do caminhão] alegado pelo apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, como justificativa para o encontro pessoal com o apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA,
não está comprovado por qualquer elemento de convicção, a exceção da retratação judicial do primeiro apelante.

A apreensão aproximada de 522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, ocultados em compartimento de veículos pertencentes ao apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, somada ao vínculo existente entre ele e o transportador da droga - apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA
-, confirmado pela prova oral e documental produzida, são suficientes para comprovar o envolvimento no tráfico de drogas (TJMT, AP 165077/2016 – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2017).

Assim sendo, a condenação dos apelantes
deve ser preservada
.

No tocante ao tráfico privilegiado, a quantidade de droga apreendida – superior a meia tonelada de cocaína – está avaliada em aproximadamente R$11.964.240,00 (onze milhões novecentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), segundo cálculo feito pelo Juízo singular (ID

27430987).

Soma-se à apreensão, o planejamento utilizado para o transporte, com veículos preparados para ocultação da droga e a utilização de carga de fachada (óleo vegetal) para justificar a viagem.

A demasiada quantidade de drogas afigura-se hábil a denotar a dedicação a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas (STJ, HC n. 373.221/DF - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2018; STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Ademais, o apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE registra condenação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a e 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Código

0001046-69.2018.8.26.0559), a denotar reiteração criminosa específica.

Atente-se ser
“possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(TJMT, Enunciado Criminal 52).

Quanto ao apelante JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, constata-se que, além de ter participado de todas as fases do crime [planejamento, abastecimento e transporte], manteve contato com o financiador [ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE] e o fornecedor [não identificado] da droga, além de ser responsável por conduzir o caminhão até o receptor [não identificado] da substância entorpecente, no Estado do Rio de Janeiro.

O transportador de significativa quantidade da droga não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, conforme julgado do TRF3:

“4. O modus operandi utilizado na prática do delito denota tratar-se de tráfico organizado. [...] Além disso, a droga estava escondida entre a carga de milho, o que mostra a sofisticação do transporte, que não pode ser atribuído a simples "mula" do tráfico.”
(Apelação Criminal nº 0003023-97.2016.4.03.6005 – Relator: Desembargador Federal Nino Toldo – 28.9.2018)

Sob essa ótica, a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável.

Exauridos os argumentos comuns, analisa-se à pretensão do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE quanto à dosimetria, visto que, em caso de procedência, os efeitos serão estendidos ao apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA, o qual não se insurgiu sobre a reprimenda basilar.

Na primeira fase, a natureza nociva da cocaína e a
quantidade

apreendida [500kg] são circunstâncias preponderantes e autorizam a elevação da pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo legal.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“O magistrado sentenciante elevou a pena-base [...]

estabelecendo-a em 12 (doze), especialmente devido a natureza e quantidade da droga apreendida, fatores que, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico de entorpecentes. Portanto, não há de se acoimar de flagrantemente ilegal o entendimento das instâncias ordinárias [...].”
(HC 216.225/MS – Relator: Min. Vasco Della Giustina

[Desembargador convocado do TJ/RS) – 22.2.2012)

Consigne-se, ainda, que
“a massa de COCAÍNA apreendida (522,65Kg) – mais de meia tonelada –, cuja dose por aspiração corresponde a 0,1grama, renderia na hipótese, MAIS DE IMPRESSIONANTES CINCO MILHÕES DE DOSES POR ASPIRAÇÃO, de modo que a significativa quantidade de entorpecente apanhada empresta maior reprovabilidade à conduta”,
segundo conclusão da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, extraída de lição do i.

Min.

Alexandre de Moraes (Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114).

Nesse quadro, conserva-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos)

dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes
,
motivo pelo qual há de manter a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos)

dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, nos termos da fundamentação retrocitada.

Em relação à majorante do tráfico interestadual, extrai-se da denúncia que o carregamento da droga, juntamente com a carca de óleo vegetal, seria transportado até o Estado do Rio de Janeiro (ID

27429956), embora a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006 não tenha sido expressamente capitulada na denúncia.

O Juízo singular, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento devidamente descrita na denúncia, ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, uma vez que acusado defende-se dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica (STJ, HC 139.759/SP – Relator: Min. Jorge Mussi -

1º.9.2011).

No mesmo sentido,
“pode o juiz reconhecer causa especial de aumento de pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente, pois jura novit cúria.”
(TJMT, AP N.U 0008440-71.2001.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 25.10.2001)

Por outro lado, a destinação da droga ao Estado do Rio de Janeiro está comprovada pelo depoimento do
policial federal
Washington Silva Duarte
e pelas circunstâncias das apreensões ocorrida no Estado de São Paulo, nas quais apurou-se que os caminhões do apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
seriam descarregados no
Município de Volta Redonda/RJ.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, apresenta-se

desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o

Enunciado Criminal 4 do TJMT [
A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal
]
.

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto), a ensejar a manutenção da pena definitiva do apelante ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, no regime inicial fechado ante à reprimenda imposta e quantidade de cocaína apreendida.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deduzido pelo apelante
JOSÉ CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA
, mostra-se incabível devido ao não preenchimento de requisito legal, qual seja,

reprimenda inferior

a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I).

No que tange ao perdimento dos
reboques/tanques, placas NIZ 6607 e NIZ 6497, os referidos bens pertencem ao apelante
ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, mas foram utilizados para o transporte da droga.

Os referidos automóveis foram apreendidos pela Polícia Federal e sofreram adulteração, por meio da inserção de compartimento denominado “quinta roda”, para acondicionar a cocaína, conforme depoimentos seguros dos policiais federais Washington Silva Duarte e Thiago Henrique Bail.

Na hipótese de bens/instrumentos utilizados para a prática a traficância, o perdimento decorre de efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 30.4.2018; TJMT – AP N.U 0001700-32.2013.8.11.0015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 30.3.2015).

Desse modo, afigura-se improcedente a restituição.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020